Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS AVAIS PRESTADOS EM CÉDULA DE CRÉDITO E RETIRADA DOS NOMES DAS AGRAVANTES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há como deduzir, na atual fase processual, a existência do vício na cédula de crédito bancária apto a respaldar a reforma da decisão recorrida. A necessidade de realização de prova técnica, ainda não produzida nos autos, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.